Tribunal: STJ
Processo: 0812887-40.2019.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033164 - AL(2025/0330102-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
COISA
JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do
,
REsp 1352721/SP
consignou que "a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir
a inicial, determinada pelo
do
, implica a
art. 283
CPC/1973
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido
do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito
(art. 267, IV do CPC), e possibilitando ao autor a chance de
intentar novamente a ação (art. 268 do CPC)," desde que atendidos
os elementos necessários a essa iniciativa (REsp 1352721-SP, rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em
DJe
.
16/12/2015,
28/04/2016)
2. A excepcionalidade da flexibilização da norma processual,
reconhecida no referido julgado repetitivo, aplicou-se ao processo
em curso, ainda sem o trânsito em julgado, e não a demandas
diversas, já alcançadas pelo efeito da imutabilidade.
3. Eventual pretensão de desconstituir a coisa julgada deve ser
formulada na via adequada, na forma disciplinada pelo art. 966,
VII, do CPC, sendo certo que a "'prova nova' ou 'documento novo'
deve guardar 'relação com o fato alegado no curso da demanda
em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir'"
, rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino,
(REsp 1293837/DF
Terceira Turma, DJe
.
6/5/2013)
4. Caso em que o acórdão consignou que a parte autora já havia
ajuizado uma ação anterior, com a mesma causa de pedir e mesmo
pedido, não podendo ser relativizada a coisa julgada. A
modificação do julgado, nos moldes pretendidos, é providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56890627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f90d371a-0ad7-4c82-9ec7-9a57bbcb78d3

5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f90d371a-0ad7-4c82-9ec7-9a57bbcb78d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033164 - AL(2025/0330102-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
COISA
JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1352721/SP,
consignou que "a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir
a inicial, determinada pelo
do
implica a
art. 283
CPC/1973,
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido
do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito
(art. 267, IV do CPC), e possibilitando ao autor a chance de
intentar novamente a ação (art. 268 do CPC)," desde que atendidos
os elementos necessários a essa iniciativa (REsp 1352721-SP, rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em
DJe
.
16/12/2015,
28/04/2016)
2. A excepcionalidade da flexibilização da norma processual,
reconhecida no referido julgado repetitivo, aplicou-se ao processo
em curso, ainda sem o trânsito em julgado, e não a demandas
diversas, já alcançadas pelo efeito da imutabilidade.
3. Eventual pretensão de desconstituir a coisa julgada deve ser
formulada na via adequada, na forma disciplinada pelo art. 966,
VII, do CPC, sendo certo que a "'prova nova' ou 'documento novo'
deve guardar 'relação com o fato alegado no curso da demanda
em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir'" (
rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino,
REsp 1293837/DF,
Terceira Turma, DJe
.
6/5/2013)
4. Caso em que o acórdão consignou que a parte autora já havia
ajuizado uma ação anterior, com a mesma causa de pedir e mesmo
pedido, não podendo ser relativizada a coisa julgada. A
modificação do julgado, nos moldes pretendidos, é providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55733098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:43
Código de Controle do Documento: ae771993-c978-42a2-b267-24af787e246f

5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DO SOCORRO

DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra decisão de minha relatoria, em que conheci do
agravo para não conhecer do recurso especial em razão do óbice da Súmula 7 do STJ (e-
STJ fls.
).
615/621
Em suas razões, a parte agravante sustenta que não pretende o
reexame de provas, mas a sua correta valoração, com a correta qualificação jurídica dos
fatos já estabelecidos pelo Tribunal de origem.
Assevera que a controvérsia é restrição de direito: definir se a
improcedência por insuficiência probatória, em matéria previdenciária (aposentadoria
rural por idade), gera coisa julgada material e se o acórdão rescindendo incorreu em
ofensa à lei federal (arts. 485 e 966 do Código de Processo Civil) e ao julgado repetitivo
do Tema 629/STJ.
Aduz, ainda, que o Tribunal Regional teria incorrido em erro de
subsunção ao julgamento de coisa julgada material em sentença de improcedência
fundada em insuficiência de prova (e-STJ fl. 632).
Afirma que, nos termos do
do CPC, a identidade de ações
art. 337
se verifica por partes, pedido e causa de pedir, e não por semelhança de provas, que são
apenas meios de demonstração dos fatos. Argumenta que a reprodução de documentos
semelhantes não torna primeira a decisão julgamento de mérito, nem impede a
repropositura de ação, sobretudo porque, conforme a orientação do Tema 629 do STJ, a
improcedência por falta de prova não julga o mérito e não forma julgada coisa material
(e-STJ fls.
).
635/636
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofereceu impugnação (e-STJ fl.
650).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55733098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:43
Código de Controle do Documento: ae771993-c978-42a2-b267-24af787e246f

Não merece reparos a decisão agravada.
Como dito, a Corte Especial, no julgamento do REsp 1.352.721/SP,
consignou que "a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, determinada
pelo
do
implica a carência de pressuposto de constituição e
art. 283
CPC/1973,
desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do
mérito (art. 267, IV do CPC), e possibilitando ao autor a chance de intentar novamente a
ação (art. 268 do CPC)," desde que atendidos os elementos necessários a essa iniciativa
(REsp 1.352.721-SP, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe
28/04/2016)
Idêntica compreensão foi reafirmada no âmbito da Primeira Seção,
com a ressalva de meu entendimento.
É o que se lê do aresto
:
infra
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A
COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.
1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil
para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as
peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização
da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones
constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto
social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios
previdenciários.
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a prestigiar os
valores morais albergados pela Constituição
; assim, deve-se
Federal/1988
procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se
aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas
processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à
prestação previdenciária a que faz jus o segurado, quando preenchidos os
requisitos próprios.
3. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme
determina o do CPC, implica a carência de pressuposto de art. 283
constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção
sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC), com a consequente
possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso
reúna os elementos necessários à tal iniciativa.
4. Recurso Especial do INSS desprovido. (
Rel. Ministro
REsp 1352875/SP,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe
)
20/03/2017
No entanto, impende ressaltar que a excepcionalidade da
flexibilização da norma processual reconhecida em ambos os julgados repetitivos
aplicou-se ao processo em curso, ainda sem o trânsito em julgado, e não a demandas
diversas, já alcançadas pelo efeito da imutabilidade.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55733098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:43
Código de Controle do Documento: ae771993-c978-42a2-b267-24af787e246f

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE
TRATO SUCESSIVO. COISA JULGADA SECUNDUM EVENTUM . NÃO
CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVOPROBATIONIS
RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR.
1.352.721/SP.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada observou o Recurso Especial Repetitivo 1.352.721/SP,
julgado em 16/12/2015.
2. Referido precedente vinculante não aproveita a situação do ora agravante,
porque é dirigido ao processo civil em curso, ainda sem decisão transitada em
julgado. No presente caso, a coisa julgada já se formou e sob a classificação
de coisa julgada material. Este fenômeno não tem como ser alterado. A tese
jurídica que propus naquele julgamento perante à Corte Especial ficou
vencida, por isso não deve ser observada.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1572373/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em DJe
.
25/09/2017)
Ademais, eventual pretensão de desconstituir a coisa julgada deve
ser formulada na via adequada, na forma disciplinada pelo
VII, do CPC, sendo
art. 966,
certo que a "'prova nova' ou 'documento novo' deve guardar 'relação com o fato alegado
no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir'" (
rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe .
REsp n. 1.293.837/DF,
.
6/5/2013)
No caso dos autos, consignou o acórdão da instância ordinária que
a parte autora já havia ajuizado uma ação anterior, com a mesma causa de pedir e mesmo
pedido, não podendo ser relativizada a coisa julgada (e-STJ fls.
):
521/525
A hipótese é de ação rescisória fundamentada na ofensa à coisa julgada
materializada na Ação no 0511753-54.2008.4.05.8013, que tramitou perante o
Juizado Especial Federal (6a Vara da Seção Judiciária de Alagoas).
Inicialmente, registro a tempestividade da propositura da ação (
),
27/09/2019
dentro do prazo bienal contado do trânsito em julgado da última decisão
proferida no processo (
).
23/01/2019
Outrossim, afasto a tese de preclusão da matéria, seja porque a existência de
petição incidental, na fase de cumprimento de sentença, veiculando a ofensa à
coisa julgada, não obsta ao ajuizamento da ação desconstitutiva, seja porque o
cabimento da ação não pressupõe o exaurimento das vias recursais.
Neste sentido, (...).
Inviável, ademais, o acolhimento da tese da formação da coisa julgada
, em matéria previdenciária.
secundum eventum probationis
Decerto, a orientação firmada no Tema Repetitivo 629 abre a hipótese de
julgamento sem exame do mérito no caso de ausência ou insuficiência de
provas de atividade rural.
No entanto, não autoriza o afastamento da coisa julgada material de sentença
de improcedência já transitada em julgado, para que a questão seja reanalisada
em nova ação.
Sobre o tema, colho recentes precedentes do STJ:
[...]
Documento eletrônico VDA55733098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:43
Código de Controle do Documento: ae771993-c978-42a2-b267-24af787e246f

Sobre a coisa julgada, assim prescreve o
§§ 1o a 4o, do CPC:
art. 337,
"Art. 337. [...]
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão
transitada em julgado."
No caso, há, inequivocamente, identidade entre as ações, vez que apresentam
os mesmos pedidos, causa de pedir e as mesmas partes, restando configurada a
hipótese de rescisão do
IV, do CPC.
art. 966,
Decerto, a documentação juntada pelo INSS permite concluir, com segurança,
que o acórdão rescindendo resultou da repetição de ação anteriormente
ajuizada com a mesma pretensão e que foi julgada improcedente, assim
transitando em julgado (até os documentos juntados pela ora ré, para
comprovar a sua condição de segurada especial, foram os mesmos).
O fato de ter sido formulado novo requerimento administrativo
(contemporâneo ao julgamento desfavorável da primeira demanda) não
autoriza a relativização da coisa julgada, tampouco infirma a identidade de
pedido e de causa de pedir, eis que inexistentes documentos ou fatos novos.

Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA RECONHECIDA. CPC/2015.
INAPLICABILIDADE
ÀS
DEMANDAS
QUE
JÁ
TIVERAM
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVERSÃO
TEMA 629/STJ.
DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE
SÚMULA 7/STJ.
NEGA PROVIMENTO.
1. Inexiste a alegada violação do do pois a prestação art. 1.022 CPC/2015,
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro,
omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento
diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de
lei invocado.
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do
submetido
REsp 1.352.721/SP,
ao regime dos recursos repetitivos (
, decidiu que, no âmbito de
Tema 629/STJ)
demandas previdenciárias, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir
a inicial implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento
válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art.
267, IV, do . CPC/1973)
Documento eletrônico VDA55733098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:43
Código de Controle do Documento: ae771993-c978-42a2-b267-24af787e246f

3. Entretanto, esta Corte Superior entende que o aludido precedente vinculante
não alcança coisas julgadas anteriores ao julgamento do repetitivo, não
possuindo o condão de desconstituir os títulos executivos preexistentes a ele.
4. Ademais, rever as conclusões da instância ordinária quanto à ofensa à coisa
julgada encontra óbice na Isso porque seria necessária a formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não a valoração
Súmula 7/STJ.
dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, como argumenta a parte.
5. Agravo interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no

relator
Ministro
Manoel
Erhardt
REsp
n.
1.884.789/RS.
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de
)
17/11/2022.

Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos,
não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita
do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Assim, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
CPC/2015
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55733098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:43
Código de Controle do Documento: ae771993-c978-42a2-b267-24af787e246f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.033.164 / AL
Número Registro: 2025/0330102-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08128874020194050000 8128874020194050000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART.
) - APOSENTADORIA RURAL
48/51
(ART.
)
48/51
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56866708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:44
Código de Controle do Documento: f90ed819-64d0-45d2-89a6-b0b2a47c969a

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:44
Código de Controle do Documento: f90ed819-64d0-45d2-89a6-b0b2a47c969a